Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SANTOS BALIEIRO - CPF: 047.387.851-84 (AGRAVADO), ROBERTO RIZOTTO - ME - CNPJ: 13.579.430/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame e determinou a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, relativamente a: (i) ausência de fundamentação sobre a aplicação do CDC; (ii) ausência de vínculo contratual direto entre as partes; (iii) aplicação da teoria finalista mitigada e análise da hipossuficiência da parte autora; (iv) necessidade de contrato escrito para exigência de comissão; (v) configuração de “prova diabólica” pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de fundamentação quanto à aplicação do CDC foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a relação de consumo com base na teoria finalista mitigada.

4. A inexistência de vínculo contratual direto entre as partes não impede o reconhecimento da relação de consumo, desde que verificada a cadeia de fornecimento e a vulnerabilidade do consumidor, conforme jurisprudência do STJ.

5. Os requisitos para aplicação da teoria finalista mitigada foram devidamente analisados, com destaque à desvantagem informacional da parte autora quanto à documentação do negócio jurídico.

6. A ausência de menção expressa ao art. 722 do CC não caracteriza omissão, pois o acórdão foi fundamentado à luz do regime consumerista.

7. A tese da prova diabólica foi rechaçada no voto, com fundamento na efetiva posse dos documentos pela embargante, o que justifica a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A aplicação do CDC à relação entre corretora e consumidores finais se justifica diante da vulnerabilidade técnica ou informacional do destinatário do serviço, ainda que inexista contrato direto entre as partes. 2. A ausência de análise expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão estiver adequadamente fundamentada no regime jurídico aplicável. 3. A alegação de prova impossível (‘diabólica’) não prospera quando os elementos probatórios encontram-se sob controle da parte à qual se impõe o encargo da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373; CC, art. 722; CDC, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.11.2010; STJ, REsp 1.618.185/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara, que à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, determinando, com base nesse fundamento, a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de comissão de corretagem.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido, notadamente quanto à
preliminar de nulidade da decisão agravada
, por suposta ausência de fundamentação sobre a incidência do CDC, conforme alegado no item “C” das razões do agravo.

Aponta, ainda, omissão quanto à inexistência de vínculo contratual direto entre as partes, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a configuração da relação de consumo. Além disso, argumenta que não houve apreciação dos requisitos necessários à aplicação da teoria finalista mitigada, especialmente quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

Aduz, também, omissão no tocante à análise da tese referente à exigência de contrato escrito, nos termos do art. 722 do Código Civil, como condição para a obrigação de pagamento de comissão de corretagem, bem como a desconsideração da alegada impossibilidade prática de produção da prova exigida, a qual qualifica como “prova diabólica”.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Com fundamento nesses pontos, pleiteia a embargante o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para afastar a incidência do CDC ao caso concreto e restabelecer a distribuição ordinária do ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a utilização indevida dos embargos com intuito meramente protelatório, alegando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id.

293440382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara, que à unanimidade, negou provimento agravo de instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão de primeiro grau, a qual reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise e, com base nesse fundamento, determinou a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de comissão de corretagem.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita.
Conheço
, pois, do recurso.

Os embargos de declaração constituem remédio processual de índole estritamente declaratória, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatados efetivamente os vícios previstos em lei.

Pois bem.

A alegação do embargante de ausência de análise da preliminar de nulidade por falta de fundamentação não encontra respaldo.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso a questão, ao reconhecer a existência de motivação adequada na decisão de primeiro grau, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Consta, de forma expressa e inequívoca, no acórdão embargado, o reconhecimento de que a relação estabelecida entre a corretora de imóveis e os envolvidos na intermediação de negócios imobiliários reveste-se, por sua natureza, de relação de consumo. Tal entendimento foi devidamente fundamentado com base na teoria finalista mitigada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, uma vez que a matéria foi regularmente apreciada, ainda que a conclusão adotada se mostre desfavorável aos interesses da parte embargante. Trata-se, portanto, do legítimo exercício da função jurisdicional, mediante cognição exauriente e devidamente motivada.

Também não assiste razão à embargante quanto à alegada ausência de exame da relação jurídica direta entre as partes.

No que tange à suposta ausência de exame da inexistência de relação jurídica direta entre as partes, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou especificamente a questão, assentando que a existência de vínculo contratual direto não constitui pressuposto necessário para a incidência do Código de Defesa do Consumidor, desde que configurada a cadeia de fornecimento e demonstrada a vulnerabilidade da parte autora.

Destacou-se, inclusive, que a concepção atual de consumidor, à luz do art. 2o do CDC, abrange tanto o destinatário fático quanto o destinatário econômico do serviço prestado, interpretação esta adotada pela jurisprudência do STJ.

Igualmente, não se verifica qualquer omissão quanto à análise dos requisitos para aplicação da teoria finalista mitigada. Ao revés, o acórdão embargado registrou, com clareza, que a parte autora apresentava nítida desvantagem informacional em relação à empresa ré, especialmente no tocante ao acesso a documentos e dados relativos aos imóveis comercializados e às autorizações concedidas às corretoras.

Tal constatação sustentou, de maneira adequada, a aplicação da teoria finalista mitigada e, como consequência, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

No que concerne à ausência de menção expressa ao art. 722 do Código Civil, é certo que tal circunstância não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios. O acórdão decidiu a controvérsia à luz do regime jurídico consumerista, afastando, portanto, a incidência direta da norma civilista.

Importa lembrar que o princípio do livre convencimento motivado dispensa o julgador da apreciação exaustiva e individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no presente caso.

Por fim, a alegação de omissão quanto à suposta impossibilidade de produção da prova, qualificada pela embargante como “prova diabólica”, também foi devidamente enfrentada. O acórdão rechaçou essa tese ao consignar que a inversão do ônus da prova não impõe obrigação de prova impossível à parte ré.

Pelo contrário, destacou-se que os elementos probatórios em questão, tais como a existência de compromisso de venda prévio ou autorização conferida à corretora, estão sob o controle da própria embargante, o que justifica a redistribuição do ônus probatório nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A análise detida das razões recursais evidência que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e suficiente, todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício que autorize a integração do julgado. Os embargos, como se vê, constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que extrapola o escopo legal previsto no art. 1.022 do CPC.

Em conclusão, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação é
clara e completa
, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes;
não há contradição interna
nas proposições desenvolvidas;
inexistem omissões
sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; e
não se verifica erro material
passível de correção.

Desse modo, após minuciosa análise dos argumentos expendidos pelo embargante e considerando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas no recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a pretensão da embargante de rediscutir questões de mérito já decididas encontra óbice intransponível na natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025